Tribunal: STF
Processo: ARE 1598594
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário Com Agravo 1.598.594 São Paulo

Relator
:
Min. Gilmar Mendes
Recte.(s)
:
Fundacao de Protecao e Defesa do Consumidor Procon
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral do Estado de São Paulo
Adv.(a/s)
:
Wender Vinicio Henriques
Recdo.(a/s)
:
Grupo Casas Bahia S.a.
Adv.(a/s)
:
Silvia Zeigler
Intdo.(a/s)
:
Estado de São Paulo
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral do Estado de São Paulo

DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“Apelação Cível – Execução - Multa administrativa aplicada pelo PROCON - Sentença que rejeitou os embargos à execução - Recurso voluntário interposto pela executada - Parcial provimento de rigor - Juros e correção monetária - Aplicação da taxa SELIC, ainda que se trate de débito não tributário - Ademais, a discussão sobre a natureza tributária, ou não, do débito ficou superada com a superveniência da EC nº 113/21 – Precedentes - No tocante aos honorários advocatícios cobrados pela exequente, nada há a alterar - Honorários que no processo executivo decorrem do artigo 827, do CPC, não se tratando de honorários administrativos - Sentença parcialmente reformada - Apelo da autora parcialmente provido”. (eDOC 70 – ID: 04040ad9)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, 24, I, §§ 2º e 3º, do texto constitucional, bem como ao art. 3º da EC 113/2021. (eDOC 107 – ID: b0036dc5)
Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade da taxa Selic, conforme previsto na Emenda Constitucional nº 113/2021, para débitos de natureza não tributária.
Afirma-se que “o tribunal a quo esta aplicando o tema 810-STF e o art.3º, EC 113, para casos em que não se aplicam. Primeiro porque tratam da fazenda ré e na execução fiscal a Fazenda é autora. Segundo porque são créditos de natureza não tributária, não havendo que se falar também na aplicação da ADI 442, em que o pedido foi julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais. No caso da ADI 442 se trata de tributos e aqui não”. (eDOC 107 – ID: b0036dc5, p. 10)
É o relatório.
Decido. 
O recurso não merece prosperar.
No caso em análise, o Tribunal de origem consignou que para a atualização do débito decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/SP deve ser aplicada a taxa Selic. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Assim, respeitado entendimento contrário, ainda que o crédito não ostente natureza tributária, pelo princípio da simetria, impõe-se observância do quanto ali decidido para determinar a aplicação da taxa SELIC para os consectários legais.
Ademais, a discussão sobre a natureza tributária do débito ficou superada coma superveniência da EC nº 113/21.
(...)”. (eDOC 70 – ID: 04040ad9, p. 5)

Na espécie, a controvérsia remonta à aplicação das disposições constantes na Emenda Constitucional nº 113/2021, notadamente no que se refere à instituição da Selic como índice de correção monetária e juros de mora para débitos fazendários.
Efetivamente, a Emenda Constitucional nº 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela taxa SELIC, sem fazer qualquer distinção sobre o ente estatal figurar como credor o devedor do débito, confira-se: 
 
“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 
 
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a aplicabilidade imediata do índice estabelecido pela EC 113/2021, que, como visto, elegeu a taxa SELIC para correção monetária das condenações que envolvam a Fazenda Pública. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou o entendimento de que os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. 2. No entanto, em relação à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 1.260.750, Tema 1100, fixou a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. 3. O tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do pagamento de abono à servidora pública afastada por motivo de doença com base na Lei Municipal nº 4.411/2021 e no Decreto Municipal nº 7.802/2021, de modo que rever tal entendimento requer o reexame da legislação local, providência inviável em sede de apelo extremo ante os termos da Súmula 280 do STF. 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1463198 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024 – grifo nosso)
 
 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública.III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1462615 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.02.2024 – grifo nosso)
 
Tal orientação se aplica, inclusive, em caso de multas administrativas impostas pelos Procons, cuja personalidade jurídica é de direito público, por configurar uma autarquia. A respeito, confira-se o seguinte precedente:
 
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da taxa SELIC a débitos não tributários em execução fiscal proposta pela Fazenda Pública. Art. 3º da EC 113/2021. Interpretação conforme os princípios da isonomia e equidade. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se discutia a legalidade da aplicação da taxa SELIC, prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, à atualização de multa administrativa aplicada pelo PROCON, em execução fiscal de crédito não tributário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa SELIC, prevista na EC 113/2021, deve ser aplicada também às hipóteses em que a Fazenda Pública figura como credora em execução fiscal de crédito não tributário, decorrente de multa administrativa. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece a aplicabilidade imediata e indistinta da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora para todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, independentemente de ela figurar como autora ou ré na demanda. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: ARE 1.527.697 AgR, RE 1.516.074 RG” (ARE 1540673 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.05.2025 – grifo nosso)
 
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação seguida pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo reparo a ser realizado na decisão impugnada.
Por fim, registro que esta Corte constitucional possui precedente a reconhecer a inaplicabilidade da ADI 442 às hipóteses de débito não tributário:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ADI 442. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de índices de correção monetária a débito não tributário, em caso de multa administrativa, ofende a Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia com base em sua jurisprudência sobre a matéria, afastando a aplicação da ADI 442 por se tratar de débito não tributário. 4. A controvérsia referente à correção monetária de débito fiscal não tributário, decorrente de multa administrativa imposta pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, está adstrita ao âmbito infraconstitucional e ao exame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). 5. Ante a natureza não tributária do débito, não se aplica à espécie o entendimento firmado na ADI 442, na qual esta Corte decidiu que, apesar de as unidades federadas não serem competentes para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem fixá-los em patamares inferiores. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1521340 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.06.2025 – grifo nosso)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 70 – ID: 04040ad9, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente